Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703897-77.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2227276/AL (Tema 1.378), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010